Tribunal: TJES
Processo: 0002798-05.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002798-05.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSUELO RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002798-05.2011.8.08.0048

APELANTE:
CONSUELO RAMOS DE ALMEIDA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO ESTÁ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário referente a cédula de crédito, destinada ao financiamento de veículo, com pagamento em 48 parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no recurso: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil; (ii) verificar se os encargos contratuais, em especial juros remuneratórios superiores a 12% ao ano são abusivos; (iii) estabelecer se a minuta de acordo juntada aos autos é capaz de causar o abatimento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de perícia contábil é desnecessária em ações revisionais quando os elementos para a análise da abusividade constam do próprio contrato, de modo que o indeferimento da prova não caracteriza cerceamento de defesa.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF.

A minuta de acordo apresentada não comprova quitação ou transação, inexistindo elementos para dedução de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de necessidade de perícia contábil em ações revisionais afasta a alegação de cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade, sendo inaplicável a Lei de Usura às instituições financeiras.

Não comprovada a quitação ou transação, documentos unilaterais não autorizam abatimento de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, 373, I; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 381 e 382; TJPE, Apelação Cível nº 0015281-28.2012.8.17.0001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002798-05.2011.8.08.0048

APELANTE:
CONSUELO RAMOS DE ALMEIDA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que as partes celebraram, em 14/08/2009, a Cédula de Crédito Bancário n. 820060538, a qual materializa contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes (fls. 168/169 do volume 1 dos autos digitalizados).

O valor financiado foi de R$6.634,57 (seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$218,43 (duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), para a aquisição do veículo Palio 1.5 - Fiat, ano 1996.

A apelada alegou, na inicial, abusividades no contrato, quais sejam: (
a) juros remuneratórios superiores a 12% ao ano; (b) capitalização mensal de juros; (c) utilização da tabela price; (d) tarifas administrativas ilegais.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre analisar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Como narrado, a controvérsia em apreço, manifestada na presente ação revisional de contrato bancário, cinge-se, primordialmente, à análise da validade e licitude das cláusulas contratuais. A
quaestio iuris
, em sua essência, demanda um exame minucioso e detido
do instrumento negocial
, a fim de identificar eventuais disposições que extrapolem os limites da autonomia da vontade e da função social do contrato, subsumindo-se a um vício de ilegalidade ou abusividade.

Destarte, a aferição do direito pleiteado reside na aplicação do direito à espécie fática, ou seja, a questão de fundo se resolve pela simples aplicação do Direito vigente, bastando que as cláusulas contratuais sejam devidamente analisadas e cotejadas com a legislação em vigor. A solução da lide, portanto, não exige a proficiência técnica de um perito, porquanto os fatos alegados não demandam conhecimento especializado.

Não é demais destacar que eventual perícia contábil nas ações revisionais mostra-se prematura e dispensável na fase cognitiva. Sua realização é pertinente apenas em um momento ulterior, na fase de liquidação de sentença, caso, após eventual declaração judicial de nulidade ou a revisão de cláusulas, seja necessária a quantificação do débito ou crédito remanescente, com o escopo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do pacto.

Por conseguinte, a prova pericial requerida carece de pertinência e relevância para o deslinde da questão principal, que, neste instante processual, resume-se a uma discussão de direito, repito.

A produção de perícia técnica, neste caso, traria somente ônus financeiros e maiores delongas processuais desnecessárias.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO . CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA . 1.
Em ação revisional de contrato bancário é desnecessária a produção de prova pericial contábil, quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos, hipótese em que o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPE - Apelação Cível: 00152812820128170001, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC).
Sem grifos no original.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Superada essa questão preliminar, é crucial, inicialmente, destacar que que, há muito tempo, a jurisprudência e a doutrina brasileiras vêm flexibilizando o princípio
pacta sunt servanda
em ações revisionais. Essa flexibilização permite a intervenção do poder judiciário para reequilibrar contratos de mútuo, especialmente quando há cobrança de encargos abusivos. A intervenção é justificável quando se torna evidente que o contrato não está cumprindo sua função social, prejudicando de forma significativa uma das partes.

Estabelecida tal premissa, é necessário analisar a suposta abusividade dos juros remuneratórios, por eles excederem 12% ao ano (tese recursal).

Acerca dos juros remuneratórios, a mera estipulação de taxas superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão.

Ademais, é fundamental sublinhar que as instituições financeiras não se submetem à limitação de 12% ao ano. Essa diretriz é consagrada na Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inaplicabilidade das disposições restritivas de juros previstas na Lei de Usura a essas entidades.

Nesse contexto, a tese recursal que pleiteia a limitação dos juros a 12% anuais baseia-se em interpretações jurídicas superadas e, portanto, inaplicáveis à dinâmica atual das relações contratuais que envolvem instituições financeiras, e deve, assim, ser rejeitada.

De outro lado, quanto às tarifas administrativas, percebe-se que a autora fez uma impugnação genérica na petição inicial, o que torna efetivamente sua análise inviável. Por essa razão, a sentença singular foi acertada ao aplicar a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que impede que o Magistrado declare, por conta própria, a abusividade de cláusulas em contratos bancários sem um questionamento específico e detalhado.

Ressalta-se, por cautela, que o capítulo da sentença que validou a incidência da capitalização de juros não foi objeto de impugnação específica na peça recursal. O recurso se restringiu a apresentar mera citação de precedentes jurisprudenciais sobre o tema, sem, contudo, enfrentar ou combater os fundamentos da decisão recorrida.

Por fim, o documento apresentado como "minuta de acordo" (ID 14735386) não tem força probante de quitação ou transação, pois não foi homologado, nem há provas de que o valor (R$2.400,00) foi efetivamente pago, o que impossibilita o abatimento dele dos valores consignados em juízo.

Como os pedidos de revisão do contrato foram julgados improcedentes, a solicitação de repetição de indébito — seja ela simples ou em dobro — também é prejudicada, visto que não houve cobrança de encargos abusivos.

Do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor da apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.